Tribunal: TJMT
Processo: 1023010-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023010-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), ABDIEL SILVA - CPF: 062.964.721-61 (PACIENTE), MM. Juiz Plantonista da Vara Única Criminal da Comarca de Paranaíta (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), K. M. R. P. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - TORTURA-CASTIGO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – VÍTIMA QUE MUDOU DE ESTADO - PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - PRISÃO PREVENTIVA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO DE AMEAÇA ANTERIOR - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se a prisão preventiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal, consubstanciada no risco à tranquilidade da vítima e, logo após, essa mudou para outro Estado da Federação, elide o fundamento da constrição cautelar (STJ, HC no 319.316/MG).

As ações anteriores por ameaça e lesão corporal recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os direitos do paciente com a manutenção da ordem pública. (STJ, HC no 352.036/PA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023010-44.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PARANAÍTA

IMPETRANTE(S): FERNANDO DE MORAES ALMEIDA

PACIENTE(S): ABDIEL SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ABDIEL SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de incidente processual (PJE - 1001664-43.2021.8.11.0095), que converteu a prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, de tortura-castigo - art. 1o, II, § 4o, II, da Lei 9.455/1997 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e trabalha
“como serviços gerais em fazendas na comarca”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 113542520), com documentos (ID 113542522/113633483).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para desconstituir a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares (ID 113898455).

O Juízo singular prestou informações (ID 116788966).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão tendo em vista dos predicados pessoais favoráveis e a mudança de endereço da vítima e sua genitora – Liminar parcialmente deferida – Alegações subsistentes – Prisão fundamentada na conveniência da instrução criminal consubstanciada no “risco à tranquilidade da vítima” – Vítima e sua genitora se mudaram para o Estado do Pará – Desproporcionalidade da prisão – Medidas cautelares suficientes ao caso – Possibilidade de decretação de nova prisão preventiva caso haja requisitos – Rebus sic stantibus – Pela parcial concessão da ordem, com a imposição de medidas cautelares pertinentes ao caso..
” (Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 117376982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal, consubstanciada “no risco à tranquilidade da vítima”.

Todavia, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a vítima e sua genitora mudaram para outro Estado da Federação [Pará], conforme certidão subscrita pela oficial de Justiça Carina Ana de Oliveira (ID. 113542526), a elidir o fundamento da prisão preventiva (STJ, HC no 319.316/MG, Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - Relatora: p/ Acórdão Min.a: Maria Thereza de Assis Moura - 4.12.2015).

Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Não obstante, o paciente registra 1 (uma) ação por ameaça e lesão corporal, anteriores a este fato, a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os ‘direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública’ (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
desconstituir a prisão preventiva com a imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima e sua genitora; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as previstas no art. 319, da Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022